Tribunal: TCU
Processo: 029.334/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

Inteiro teor:
Acórdão 1696/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR), em razão de irregularidades de natureza administrativa e financeira no âmbito do conselho, configurada por supostos desfalques nas contas bancárias da entidade, ocorridos no período de 2014 a 2016. Considerando que, por meio do Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário , proferido na sessão de 26/8/2020, este Tribunal decidiu, entre outras deliberações: " (...) 9.10. aplicar, com fundamento no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, a Alberto Alves de Faria, Daniela Borges dos Santos e Tony Marcos Malheiros, individualmente, a multa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) , fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, 'a', do RI/TCU) , o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; (...) ". Considerando que o responsável Tony Marcos Malheiros recolheu integralmente a multa individual, conforme consulta ao SISGRU (peça 332) e demonstrativo (peça 331). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação, neste processo, ao Sr. Tony Marcos Malheiros, ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do subitem 9.10 do Acórdão 2259/2020-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 029.334/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 020.043/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.044/2022-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.046/2022-7 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 020.047/2022-3 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 008.085/2017-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 011.513/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Alberto Alves de Faria (XXX.072.931-XX); Daniela Borges dos Santos (XXX.068.636-XX); Marcos Aurélio Silva de Almeida (XXX.208.731-XX); Raylane Moura Araújo (XXX.303.141-XX); Tony Marcos Malheiros (XXX.594.541-XX). 1.3. Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Karla Dias Faulstich Alves (OAB/DF 27.970), representando Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.